Tribunal: TJSP
Processo: 1044188-38.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Impossibilidade. Restrição incabível. Impetrante que apresentou defesa tempestivamente que não foi analisada. Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 24 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório não observados. Concessão da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Impossibilidade. Restrição incabível. Impetrante que apresentou defesa tempestivamente que não foi analisada. Inteligência do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 24 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório não observados. Concessão da segurança mantida. Reexame necessário improvido.